Tribunal: TJES
Processo: 5012802-43.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012802-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA NARDI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART. 1
57
, §
2
º-
A
, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

4
.

“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRUNO DE OLIVEIRA NARDI,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

1ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso preventivamente em 03/10/2023, por supostamente subtrair mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, uma motocicleta HONDA CG, Fan 160, de placa RBF3E31, estando atualmente denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0006083-94.2023.8.08.0012.

Nesse contexto, aduz a impetrante que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Sustenta, ainda, que “que não há motivos para que o paciente continue acautelado em unidade prisional, não havendo justa causa na decisão que manteve a prisão preventiva”.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 157, § 2ºA, inciso I, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade supostamente coatora (id 6498445). Confira-se:

Os fatos ocorreram no dia 03/10/2023.

Em 17/10/2023, foi ofertada denúncia em desfavor do paciente, acusando o réu de ter praticado o roubo (art. 157, § 2ºA, I do CP), conforme parte da peça inicial acusatória:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 03/10/2023, por volta das 15:43h, Na Rua Domingos Martins, no bairro Vista Linda, Cariacica/ES, próximo a padaria, o Denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, uma motocicleta HONDA CG Fan 160, de placa RBF3E31.

Extrai-se da prova indiciária que, no dia e local acima mencionados, a vítima Thallys da Conceição Neves, enquanto transitava pelo bairro Maracanã, onde trabalhava a serviço da CESAN, parou em um imóvel para proceder o desligue do padrão de água.

Consta que, diante disto, o Denunciado se aproximou de Thallys e sacou uma arma de fogo de dentro de sua mochila, ocasião em que anunciou o assalto, tendo Thallys de imediato se rendido, temendo pela sua vida.

Emerge dos autos que o Denunciado subtraiu dois celulares, sendo um de marca Xiami, note 8, que pertencia a vítima, e o outro da marca LG que pertencia à Darwin Engenharia. Após subtrair os celulares, o Denunciado exigiu que lhe entregasse a chave de sua moto, tendo Thallys saído imediatamente e entregado a chave para o Denunciado, que se evadiu logo após o crime em direção ao bairro Bandeirantes.

Em face disto, logo após o crime, o CIODES informou a guarnição da polícia militar sobre um roubo de motocicleta no bairro Maracanã, que estava em patrulhamento pelas proximidades da região do roubo, quando novamente, por volta das 16h, informou novamente que a vítima entrou em contato com a seguradora, que estava rastreando a motocicleta na Rua Domingos Martins, no bairro Vista Linda.

Consta dos autos que os policiais prosseguiram até a referida rua, ocasião em que adentraram uma casa abandonada onde encontraram no imóvel o Denunciado desmontando o veículo, que de imediato confessou ter roubado a moto.

Diante disto, o Denunciado mostrou aos policiais aonde escondeu o armamento usado no roubo, sendo uma arma de fabricação semi-industrial, sem numeração, não sendo possível identificar o calibre.

No mesmo imóvel foi localizada uma motocicleta de outro modelo, com um chassi totalmente desmontado, que ao verificarem o número se tratava de um veículo com restrição de FURTO/ROUBO. Thallys compareceu ao local da abordagem, e na presença dos militares reconheceu o Denunciado como sendo o autor do roubo em que foi vítima.”

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (STJ; AgRg-HC 858.734; Proc. 2023/0359261-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro prisma, sabe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental. Nesse sentido: (...). ”.

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “os fatos imputados ao paciente são graves, para além da gravidade inerente à espécie. Segundo se infere dos autos, após anunciar um assalto, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, o acusado subtraiu bens da vítima, bem como uma motocicleta, que foi utilizada em sua fuga. Após diligência policial, o acusado foi encontrado em um imóvel abandonado, desmontando outro veículo de origem criminosa, bem como foi encontrado no local um chassi desmontado de outro veículo, que apresentava restrição furto/roubo. Tais circunstâncias são reveladoras do envolvimento do acusado no processo de marginalização, com incursão em ilícitos os penais de extrema gravidade, que estão a apontar que, em liberdade, ele representa uma séria ameaça a paz e a tranquilidade social”.

Assim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)